Tribunal: TJES
Processo: 5001941-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001941-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: FRANCISCO EVANDIR DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001941-66.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Itaucard S/A

Recorrido: Francisco Evanir de Oliveira

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(id. 11701309)

proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

(Processo n°
0011158-25.2016.8.08.0024
)

ajuizada por
FRANCISCO EVANIR DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
acolheu a tutela de urgência postulada pelo Autor,
“
determinando ao polo passivo que exiba à Autora, no prazo legal, os documentos pretendidos, sob pena de, na forma do art. 400 do CPC, serem admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos a Suplicante pretendia provar, sem embargo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que os documentos sejam exibidos, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo legal
”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“e
m sede contestatória, assim como em ulterior manifestação, o Agravante esclareceu que não recebeu o documento pleiteado pelo Agravado e que este não comprova que de fato tenha emitido a nota promissória”
; (
II
)
“o contrato foi firmado no estabelecimento da revenda, que não repassou qualquer nota promissória ao Banco Itaucard S.A., de modo que não tem o Agravante meios de comprovar que o Agravado não entregou a alegada nota promissória, visto que tal documento não existe”
; (
III
)
“o Agravado fundamenta seu pedido no item 15.2 do contrato de financiamento, que estabelece que o credor poderá exigir do devedor, no ato da assinatura, entrega de nota promissória de sua emissão. Ocorre que o contrato se trata de contrato padrão de financiamento, sendo certo que o Agravado não comprova minimamente sua alegação de ter entregue o título ao Agravante, sequer informa o valor da suposta nota promissória”
.

Pleiteia, nesse contexto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Consta Decisão (id. 1181280) deferindo a tutela de urgência postulada.

Apesar de intimado o Recorrido não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001941-66.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Itaucard S/A

Recorrido: Francisco Evanir de Oliveira

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(id. 11701309)

proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

(Processo n°
0011158-25.2016.8.08.0024
)

ajuizada por
FRANCISCO EVANIR DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
acolheu a tutela de urgência postulada pelo Autor,
“
determinando ao polo passivo que exiba à Autora, no prazo legal, os documentos pretendidos, sob pena de, na forma do art. 400 do CPC, serem admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos a Suplicante pretendia provar, sem embargo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que os documentos sejam exibidos, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo legal
”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“e
m sede contestatória, assim como em ulterior manifestação, o Agravante esclareceu que não recebeu o documento pleiteado pelo Agravado e que este não comprova que de fato tenha emitido a nota promissória”
; (
II
)
“o contrato foi firmado no estabelecimento da revenda, que não repassou qualquer nota promissória ao Banco Itaucard S.A., de modo que não tem o Agravante meios de comprovar que o Agravado não entregou a alegada nota promissória, visto que tal documento não existe”
; (
III
)
“o Agravado fundamenta seu pedido no item 15.2 do contrato de financiamento, que estabelece que o credor poderá exigir do devedor, no ato da assinatura, entrega de nota promissória de sua emissão. Ocorre que o contrato se trata de contrato padrão de financiamento, sendo certo que o Agravado não comprova minimamente sua alegação de ter entregue o título ao Agravante, sequer informa o valor da suposta nota promissória”
.

Pleiteia, nesse contexto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 1181280, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Conheço do recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao processamento do feito.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal reside na obrigação da Recorrente de apresentar a original da Nota Promissória que, segundo o Autor, lhe teria sido exigida, quando da perfectibilização do Contrato n° 40548592-1, destinado à aquisição de um veículo automotor FIAT IDEA, ano 2005, placa MQM6396.

Por ocasião da prolação da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tutela de urgência postulada na exordial, consistente na exibição de documento, enfatizando, na oportunidade, as seguintes razões,
in verbis:

“Ao analisar o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, concluo desde já por julgar desnecessário tecer considerações acerca do instituto, seja porque de previsão legal ou por considerar que a doutrina e a jurisprudência unânimes se pacificaram no sentido de que a exibição de documentos comuns às partes em razão de contrato é cabível a fim de serem analisados pelo interessado, que poderá, ao depois, ajuizar ação própria, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes.

Tenho expendido pronunciamentos judiciais em casos semelhantes no sentido de que para fazer jus à exibição, a parte deve demonstrar o esgotamento da via administrativa para obtenção da coisa, e se essa exibição encontrou resistência naquela via, é evidente que a judicialização se revelou indispensável.

Dessa forma, a não apresentação da documental, seja na via administrativa ou em sede de contestação, tem o mesmo significado e a mesma configuração temática da negativa de exibição, caracterizando resistência injustificada e recusa ilegítima, nos termos do art. 399 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”.

Para o deferimento da medida antecipatória em questão é necessário apenas que a documental cuja exibição se postula seja documento em poder do polo passivo, o que é fato incontroverso nestes autos, especialmente porque sequer é negado.

Ademais, no caso em tela restaram atendidos os requisitos específicos da exibitória, sejam eles a individuação dos documentos, cuja existência não foi negada pelo polo passivo, a finalidade da prova, bem como as circunstâncias em que se funda a afirmação de que os documentos existem e se encontram em poder da parte contrária.

Além disso, o Autor comprovou que a via administrativa não lhe foi favorável, tendo anexado às fls. 25 e 26, a prova de que endereçou à instituição financeira suplicada requerimento nesse sentido, mas não recebeu resposta positiva acerca do pleito.

Com o que consta dos autos e sob essa motivação, antecipo os efeitos da tutela, nos moldes pretendidos pelo Autor, determinando ao polo passivo que exiba à Autora, no prazo legal, os documentos pretendidos, sob pena de, na forma do art. 400 do CPC, serem admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos a Suplicante pretendia provar, sem embargo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que os documentos sejam exibidos, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.”

Note-se, portanto, que a obrigação imputada à Recorrente decorreu da compreensão firmada pelo Juízo
a quo
no sentido de que: (I) a Instituição Bancária possui a obrigação legal de apresentar o documento que lhe é requisitado; (II) fora pleiteado administrativamente a apresentação do documento, não havendo o Autor obtido qualquer resposta à sua solicitação; e (III) é fato incontroverso que a Ré possui o documento em seu poder.

A despeito das considerações levadas a efeito na Decisão recorrida, em juízo sumário de cognição, observo que houve uma apreciação equivocado acerca do cenário fático-processual, na medida em que, tanto em sede de Contestação (id. 1171245, pgs. 2/4), quanto no bojo do presente Agravo de Instrumento (id. 1171236, pg. 05), a Recorrente afirma, categoricamente, que não possui o documento que lhe é exigido, enfatizando, ainda, que o pedido deduzido pelo Autor encontra-se pautado em uma mera “possibilidade” de haver sido exigida a Nota Promissória, inexistindo qualquer comprovação que, de fato, tenha ocorrido o preenchimento e assinatura do referido documento.

Registra-se, por oportuno e relevante, que anteriormente à prolação da Decisão recorrida, o próprio Magistrado de Primeiro Grau já havia indicado, em sentido diametralmente oposto, que caberia
“
ao autor especificar as provas a produzir, em 10 dias, de que foi emitida a nota promissória referida na inicial, especialmente porque impor tal ônus ao réu consistiria na prova de fato negativo já que o demandado defende a inexistência do documento em seu poder
”
, a teor do que se observa no
decisum
proferido no dia 12/07/2019.

Nesse contexto, a princípio, verifico que não há como impor, em sede de tutela liminar, que a Recorrente forneça um documento que, desde a sua primitiva manifestação na lide, defende inexistir, esclarecendo, inclusive, que, caso exista, a documentação estaria em poder de terceiro, eis que a celebração do
Contrato n° 40548592-1
teria ocorrido no estabelecimento de revenda CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA, havendo formalizado, em sede de Contestação, pleito de Denunciação à Lide da referida pessoa jurídica.

Desta forma, afigura-se pertinente o acolhimento do pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, a fim de suspender a determinação contida na Decisão recorrida, no que concerne à ordem de exibição da Nota Promissória supostamente expedida quando da formalização do Contrato n° 40548592-1
.

Isto posto,
defiro a antecipação de tutela recursal pleiteada
,
para suspender a determinação contida na Decisão recorrida, no sentido de obrigar a Recorrente a exibição do documento postulado na exordial.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as diligências, retornem o feito para os fins de julgamento do mérito recursal.

Vitória-ES, 29 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, desde a primeira oportunidade em que pode se pronunciar nos autos, a Recorrente defende não possuir o documento que lhe fora requisitado, sendo que a pretensão exordial encontra-se baseada em mero juízo de probabilidade, inexistindo, portanto, certeza acerca do preenchimento e respectiva assinatura de Nota Promissória, a qual estaria vinculada, ainda, a Contrato celebrado em estabelecimento de revenda
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
, tendo sido formalizada expressa pretensão de Denunciação à Lide.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001941-66.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Itaucard S/A

Recorrido: Francisco Evanir de Oliveira

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO. DOCUMENTO QUE, SE EXISTENTE, ESTARIA EM POSSE DE TERCEIRO. PEDIDO EXPRESSO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese,
a obrigação imputada à Recorrente decorreu da compreensão firmada pelo Juízo
a quo
no sentido de que: (I) a Instituição Bancária possui a obrigação legal de apresentar o documento que lhe é requisitado; (II) fora pleiteado administrativamente a apresentação do documento, não havendo o Autor obtido qualquer resposta à sua solicitação; e (III) é fato incontroverso que a Ré possui o documento em seu poder.

II
.

H
ouve uma apreciação equivocado acerca do cenário fático-processual, na medida em que, tanto em sede de Contestação (id. 1171245, pgs. 2/4), quanto no bojo do presente Agravo de Instrumento (id. 1171236, pg. 05), a Recorrente afirma, categoricamente, que não possui o documento que lhe é exigido, enfatizando, ainda, que o pedido deduzido pelo Autor encontra-se pautado em uma mera “possibilidade” de haver sido exigida a Nota Promissória, inexistindo qualquer comprovação que, de fato, tenha ocorrido o preenchimento e assinatura do referido documento
.

III.

Anteriormente à prolação da Decisão recorrida, o próprio Magistrado de Primeiro Grau já havia indicado, em sentido diametralmente oposto, que caberia
“
ao autor especificar as provas a produzir, em 10 dias, de que foi emitida a nota promissória referida na inicial, especialmente porque impor tal ônus ao réu consistiria na prova de fato negativo já que o demandado defende a inexistência do documento em seu poder
”
, a teor do que se observa no
decisum
proferido no dia 12/07/2019.

IV.
Não há como impor, em sede de tutela liminar, que a Recorrente forneça um documento que, desde a sua primitiva manifestação na lide, defende inexistir, esclarecendo, inclusive, que, caso exista, a documentação estaria em poder de terceiro, eis que a celebração do
Contrato n° 40548592-1
teria ocorrido no estabelecimento de revenda CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA, havendo formalizado, em sede de Contestação, pleito de Denunciação à Lide da referida pessoa jurídica.

V.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.